Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-06.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700983-06.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA RECORRIDO: ELSON MORAIS DE BRITO DESPACHO Intime-se o recorrido para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se houve o pagamento do acordo, uma vez que o comprovante apresentado pela parte recorrente (ID 79385199) demonstra uma transferência feita a terceiro estranho ao processo. Sem manifestação, o processo deverá retornar para análise da admissibilidade do recurso extraordinário. Brasília, 11 de dezembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da 3a Turma Recursal